Tribunal: STF
Processo: ARE 1411573
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.035 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO COM BASE EM PROVA NOVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA REALIZADO EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. RETRATAÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DO APENADO. ELEMENTO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. CONDENAÇÃO QUE, ALÉM DE MENSURAR O RECONHECIMENTO EFETIVADO DE FORMA SEGURA PELO OFENDIDO, CALCOU-SE NO FATO DE O REVISIONANDO SE ENCONTRAR EM PODER DA RES FURTIVA (VEÍCULO E DEMAIS PERTENCES DO OFENDIDO), BEM COMO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E BALACLAVA, DOIS DIAS APÓS OS FATOS. ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL ROBUSTO E NÃO DERRUÍDO PELO NOVO DEPOIMENTO. ÉDITO CONDENATÓRIO PRESERVADO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, VINCULADO AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA, PREJUDICADO. 



    1 "'A prova nova, capaz de fundamentar a procedência da revisional, tem que elidir todos os elementos que serviram de convicção ao decreto condenatório. Se a prova, consubstanciada em justificação judicial não elide todo o acervo probatório e gera, apenas, estado de dúvida, não se pode proclamar a absolvição do revisionando' (Revisão criminal n. 2006.041437-9, de Xanxerê, rel. Des. Souza Varella, j. em 28-2-2007)" (Revisão Criminal n. 2008.039278-7, de Biguaçu, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Seção Criminal, j. em 30/4/2009). 



    2 Não acolhida a pretensão de desclassificação do delito de roubo circunstanciado para receptação, resulta prejudicada a análise do pedido de modificação do regime prisional.



     REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E INDEFERIDA.” (e-doc. 47, p. 2).



    2. Nas razões do extraordinário, o recorrente sustentou afronta ao art. 5º, inc. XXXIX e XLVI, da Constituição Federal. Aludiu ao “brocardo da reformatio in mellius, o qual autoriza que a condição do acusado seja reformada para melhor sempre que se vislumbre evidente injustiça na condenação ou aplicação da pena”. Defendeu que a condenação foi mantida mesmo após prova nova levada à apreciação em revisão criminal, consistente na retratação do reconhecimento fotográfico feito pela vítima. Argumentou a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (e-doc. 64).



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário. Assentou que o recorrente não demonstrou, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria, limitando-se a apontar de maneira genérica a afetação de direitos fundamentais (e-doc. 78).



    4. Neste agravo, a defesa sustenta, em síntese, que a repercussão geral foi devidamente demonstrada, uma vez que a controvérsia envolve garantias constitucionais, mais precisamente o princípio indubio pro reo, tema de relevância social, jurídica e política, suscetível de se repetir em inúmeros feitos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Colhe-se da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem que não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. Limitou-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC. Veja-se os principais trechos do pronunciamento:



    Isso porque, como bem registrou o Órgão Ministerial, "a parte não conseguiu, minimamente, demonstrar as razões pelas quais as questões constitucionais debatidas possuem repercussão geral, limitando-se a apresentar uma argumentação absolutamente genérica" (Evento 46, fl. 03). 



    De fato, verifica-se que a defesa limitou-se a apontar, de maneira genérica, que: 



    O debate, hic et nunc, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral (Evento 38, fl. 13). 



    Como se vê, tais assertivas não podem ser consideradas para fins de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais invocadas”. (e-doc. 78, p. 1)



    7. Como se verifica, tais passagens não cumprem o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois poderiam ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.



    8. Com efeito, o atendimento desse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido”.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Por fim, no que se refere ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, cumpre registrar que tal providência reveste-se de caráter absolutamente excepcional, admitida apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou abuso evidente de direito — circunstâncias que não se evidenciam no caso concreto.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator